Tribunal: TJDFT
Processo: 0720723-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FORO ALEATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. DOMICÍLIO DA SEDE DA PARTE RÉ. PRESENÇA DE PERTINÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO REJEITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência cível suscitado entre o Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas e o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de ressarcimento por descontos indevidos em benefício previdenciário, ajuizada por parte domiciliada em Cachoeirinha/RS contra associação sediada no Recanto das Emas/DF.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve escolha aleatória de foro ao se propor a ação na Circunscrição Judiciária de Brasília, sem vínculo com o domicílio das partes ou com o local do fato.
III. Razões de decidir
3. O art. 63 do CPC autoriza a declinação de ofício da competência quando constatado o ajuizamento da ação em foro aleatório, sem pertinência com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido.
3.1. A autora reside em Cachoeirinha/RS e a ré possui sede no Recanto das Emas/DF, não havendo qualquer vínculo com a Circunscrição Judiciária de Brasília.
3.2. A propositura da ação em foro sem relação com os elementos da demanda caracteriza escolha aleatória, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC.
3.3. A jurisprudência do TJDFT admite a declinação de competência de ofício em casos de foro aleatório quando não há pertinência territorial.
3.4. A escolha do foro de Brasília, neste caso, configura escolha aleatória, visto que não guarda pertinência. Correto o declínio de competência para Recanto das Emas.
IV. Dispositivo e tese
4. Conflito rejeitado para declarar o Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas como competente para análise e julgamento da ação.
Tese de julgamento: “A propositura de ação em foro sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico caracteriza prática abusiva, autorizando a declinação de competência de ofício, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, § 1o e § 5o ; Lei n. 14.879/2024;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1995706, 0704975-81.2025.8.07.0000, rel. Des. Roberto Freitas Filho, DJe 16/05/2025